Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720947-12.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACAPULCO RECORRIDO: FOX CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SOPESAMENTO. MULTA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ANTIGA GESTÃO. AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil). A parte contratual da parte autora, a toda evidência, restou cumprida, de modo que o inadimplemento do condomínio não pode ser mantido. 2. Nos termos do art. 429, II do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade integral do documento, o ônus da prova é da parte que produziu o documento. A maior parte dos documentos apresentados pela parte ré podem ser atualizados, uma vez que a nova gestão tem acesso ao internet banking do Condomínio. Em outras palavras, se os pagamentos foram efetivamente realizados na conta do condomínio, é dever da parte apresentar comprovantes completos e idôneos, inclusive com o código de barras referente aos DARFs, a fim de, inclusive, subsidiar eventual compensação da parte autora no Fisco. 3. Se valores foram retidos para pagamento de impostos federais, o não pagamento caracteriza inadimplemento contratual. 4. É inconteste o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive sumulada no verbete 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 4.1 Não se autoriza a retenção de valores de forma indevida, sem comprovação de que o condomínio foi demandado ou incluído no título executivo judicial. 4.2 Para além, não há comprovação de que o condomínio realizou o pagamento de qualquer verba trabalhista com a quantia retida, de modo que a retenção se torna ilegal, por este motivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecido o direito de invocar a exceção do contrato não cumprido, uma vez que a recorrida não cumpriu a sua obrigação principal, inviabilizando a execução da obrigação pela parte recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030